Tribunal: STJ
Processo: 5016405-27.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920662 - RS (2025/0150740-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ROSALIA HOLZSCHUH FRESTEIRO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DA
NORMA.
FALTA
DE
ESPECIFICAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NORMA INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A ausência de demonstração, de forma clara, direta e particularizada, de
como o acórdão recorrido violou a norma federal obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação
probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7
/STJ.
5. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49493723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58a6147b-83c9-44ae-a2b9-27e69cb50550

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 58a6147b-83c9-44ae-a2b9-27e69cb50550

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920662 - RS (2025/0150740-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSALIA HOLZSCHUH FRESTEIRO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CREFISA. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSURGÊNCIA.
VIOLAÇÃO. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. COMANDO NORMATIVO.
AUSÊNCIA. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DA
NORMA.
FALTA
DE
ESPECIFICAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NORMA INTERPRETADA DE FORMA DIVERGENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo legal que não contém comando normativo capaz de conferir, por
si só, sustentação jurídica à tese defendida nas razões recursais.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A ausência de demonstração, de forma clara, direta e particularizada, de
como o acórdão recorrido violou a norma federal obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação
probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula no 7
/STJ.
5. O recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do artigo interpretado de maneira
divergente pelos arestos em confronto. Se nas razões de recurso especial
não há a demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional específica, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento
do abuso no direito de ação é excepcional, por estar intrinsecamente
relacionado com o acesso à Justiça, garantia constitucionalmente
assegurada no art. 5o, XXXV, da CF/88, que também se encontra positivada
no art. 3o do CPC. Nesse sentido, é direito do consumidor provocar a
prestação jurisdicional em relação às cláusulas contratuais que sejam
abusivas ou o coloquem em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC),
não havendo falar em abuso do direito de demandar.
2. Não se verifica a ocorrência de nulidade da sentença, pois, no caso em
apreço, verifica-se que o Juízo de origem compôs a lide de maneira
fundamentada, em observância ao entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial no 1.061.530, expondo as razões que o
convenceram da abusividade dos encargos pactuados no instrumento
contratual sob revisão.
3. A alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto
firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende
da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado estabelecida pelo Banco Central para o período, revelando-se
imprescindível que esteja demonstrada a vantagem exagerada em favor da
instituição financeira no caso concreto.
3.1. Na situação em exame, inexiste justificativa para que sejam estipulados
juros remuneratórios em patamares tão discrepantes das respectivas médias
praticadas pelo mercado. Além disso, inexiste prova de qualquer situação
excepcional, relacionada especificamente à consumidora demandante, que
justifique a elevação dos juros remuneratórios em comparação com outros
clientes. Hipótese em que a documentação acostada pela instituição
financeira não tem o condão de evidenciar os riscos oferecidos pela parte
autora na contratação do empréstimo e, portanto, de justificar a adoção de
encargo tão desvantajoso à consumidora.
3.2. Dessa forma, deve ser mantida a revisão dos juros remuneratórios, por
estar caracterizada a desvantagem exagerada em desfavor da consumidora.
Por outro lado, uma vez apurada a existência de abusividade, os juros
remuneratórios devem ser limitados à respectiva taxa média, não havendo
falar em limitação com o acréscimo pretendido pela parte ré.
4. Em se tratando de ação de cunho revisional, cabível a compensação e/ou
devolução simples do indébito, como determinado na sentença, sob pena de
enriquecimento indevido da instituição financeira requerida.
5. A descaracterização da mora está relacionada à revisão dos encargos
previstos para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização). No caso em apreço, como houve revisão dos juros
remuneratórios, deve ser afastada a mora contratual, nos termos da
sentença.
APELAÇÃO DESPROVIDA." (e-STJ fl. 727)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 754-759).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 421
do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que, no
mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos
apenas se comparadas as taxas contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do Código de Processo
Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial contábil, que
argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS.
Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

Sem contrarrazões (fl. 947 e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:
"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual. "

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

O exame da alegada violação do art. 927 do CPC encontra óbice na Súmula
no 284/STF, visto que a recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e
particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que os artigos apontados como violados não foram objeto
de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito, a despeito da oposição
dos embargos de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ.
Relativamente à apontada violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca do alegado
cerceamento de defesa:

"De outra banda, tampouco tem o condão de caracterizar
cerceamento do direito de defesa o fato de o Juízo de origem ter considerado
abusiva a taxa de juros prevista no instrumento contratual por viés distinto
daquele defendido pela instituição financeira requerida na contestação, que
pretendia que a matéria fosse examinada a partir dos riscos envolvidos na
operação, baseando-se em pontuação atribuída por órgão arquivista." (e-STJ
fls. 723-724)

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
2. 'Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento' (AgRg no AREsp
121.314/PI, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado Em
, julgado em
, DJe de
).
07/05/20
07/05/20
21/05/2013
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para
concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da questão
e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o
revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 990.932/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2024
4/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
COM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO
DA
MENSAL
E
CONTRATAÇÃO
DOS
ENCARGOS
INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA
Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de
dados bastantes à formação do seu convencimento.
2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido,
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se
concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como
busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
(...)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp 2.083.774/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/11/2023
22/11/2023

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:42
Código de Controle do Documento: 492cff26-7ad0-43d1-b43f-972e8b8ea705

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.920.662 / RS
Número Registro: 2025/0150740-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164052720248210001 70072576226
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ROSALIA HOLZSCHUH FRESTEIRO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 215fa2bf-d952-4f04-b512-14015b8ad24f

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 215fa2bf-d952-4f04-b512-14015b8ad24f